Tribunal: TJMT
Processo: 1034716-82.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034716-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), M. D. R. - CPF: 109.123.931-22 (AGRAVANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CITAÇÃO. PRETENSÃO DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA PESSOA DE ADVOGADOS CONSTITUÍDOS EM OUTROS PROCESSOS. PROCURAÇÃO PÚBLICA COM PODERES ESPECIAIS OUTORGADA EM DEMANDAS DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de citação da empresa demandada por meio de advogados indicados em procuração pública juntada em outros processos judiciais, ainda que contendo poderes específicos para receber citações.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a procuração pública outorgada pela empresa em demandas distintas autoriza, por si, a realização de citação em novo processo, na pessoa dos mesmos advogados, à luz do art. 242 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A citação constitui ato processual essencial, submetido a regras estritas, cuja flexibilização compromete segurança jurídica e contraditório. Embora o art. 242 do CPC admita citação na pessoa do advogado, exige instrumento procuratório específico para o caso concreto.

4. O instrumento apresentado pelo Agravante foi confeccionado para outros processos e não produz efeitos automáticos em demandas diversas, por se tratar de negócio jurídico unilateral de natureza intuitu personae, cujos poderes têm eficácia limitada ao processo para o qual foi outorgado.

5. A tem consolidado entendimento no sentido de os poderes especiais de receber citação não se presumem para processos distintos, sendo nula a citação feita por extensão de mandato judicial utilizado em causa diversa.

6. A dificuldade de localização da empresa não afasta a necessidade de observância das formas legais de citação, cabendo ao autor adotar os meios processuais adequados, inclusive busca de endereço atualizado ou, se esgotadas as diligências, requerimento de citação por edital.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
M. D. R.
, representado por seus genitores Bernardo Riegel Coelho e Fernanda Ribeiro Darold, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais e Morais n. 1004772-09.2025.8.11.0041, movida em desfavor de
Hurb Technologies S.A. (Hotel Urbano).

A decisão agravada indeferiu o pedido de citação da Requerida, ora Agravada, na pessoa de seus advogados, ainda que estes possuam procuração pública com poderes específicos para o recebimento de citações, expedida pela própria empresa em outras demandas.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a empresa agravada encerrou suas atividades presenciais, mantendo apenas operação virtual e sem endereço físico atualizado, o que impossibilita a citação postal. Defende que a procuração pública outorgada pela Hurb confere poderes expressos aos advogados indicados para receber citações em quaisquer processos, documento este que, segundo alega, vem sendo aceito em outras comarcas em demandas movidas contra a mesma empresa.

Aduz que, diante da inexistência de domicílio físico e da recorrente dificuldade de localização da ré, restam preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, probabilidade do direito e perigo de dano, razão pela qual requer a concessão de tutela recursal para autorizar a citação da agravada via DJE, na pessoa de quaisquer dos advogados indicados no referido instrumento público.

Requer, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão combatida, reconhecendo a validade da citação da Agravada via advogado habilitado por instrumento público com poderes específicos para tanto.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 320480854).

Sem contrarrazões.

Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (ID 322491370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à possibilidade de citação da empresa Agravada na pessoa de advogados constituídos por procuração pública em outros processos judiciais.

O juízo
a quo
indeferiu a pretensão da parte autora, ora Agravante, nos seguintes termos:

"(...) Trata-se de pedido de citação da parte requerida, na pessoa dos advogados constituídos por procuração pública, na ação de nº 0840763-31.2025.8.19.0001, em trâmite na 31ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro – id. 201980107.

O art. 242 do CPC possibilita a citação do réu, na pessoa de seu advogado, desde que este tenha sido habilitado por instrumento de procuração que preveja específicos poderes para receber citação.

Contudo, a procuração é negócio jurídico unilateral, potestativo e receptício, intuitu personae, restrito à representação do outorgante, e embora a procuração outorgada pela requerida em outro processo contenha poderes para receber citação, esses não se estendem a quaisquer demandas que sejam movidas contra a representada, sob pena de nulidade. Nesse sentido:

“Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que indeferiu pedido para citação da executada/agravada, na pessoa de procurador por ela constituído em outro processo, inclusive com poderes para receber citação – Improcedência do inconformismo - Art. 242 do CPC, que possibilita a citação do réu na pessoa de seu advogado, desde que este tenha sido habilitado por instrumento de procuração que preveja específicos poderes para receber citação - Procuração, todavia, que é negócio jurídico unilateral, potestativo e receptício, intuitu personae, restrito à representação do outorgante - Embora a procuração outorgada pela agravada contenha poderes para receber citação, esses não se estendem a quaisquer demandas que sejam movidas contra a representada - Precedentes do E. TJSP – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21292987420248260000 Campinas, Relator.: Jacob Valente, Data de Julgamento: 09/07/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2024)

“(...). Se o advogado que possui poderes específicos para receber a citação do réu em uma ação, receber a citação de outro processo que ele não patrocina, esta citação deve ser considerada nula. (...)”. (REsp 1995883 / MT, T3 - TERCEIRA TURMA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJ 18/10/2022, DJe 21/10/2022).

Ante o exposto, indefiro o pedido de id. 201980107. (...)" –
sic ID 204390890 da origem.

Em uma análise acurada dos autos e da controvérsia, entendo que a decisão não comporta modificação.

O artigo 242 do Código de Processo Civil estabelece que "
a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado
". O parágrafo único do mesmo dispositivo complementa que "
na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados
".

Como é sabido, a citação constitui ato processual de suma importância, pois é por meio dela que se estabelece a relação jurídica processual e se garante o contraditório e a ampla defesa. Por essa razão, o ordenamento jurídico estabelece regras específicas para sua validade, sob pena de nulidade do processo.

Nesse contexto, embora o Agravante tenha apresentado procuração pública outorgada pela empresa Agravada a diversos advogados, com poderes específicos para receber citações, tal instrumento foi conferido no âmbito de outros processos judiciais (números 1013972-74.2024.8.11.004, 1044763-60.2023.8.11.0041 e 1015687-88.2023.8.11.0041).

Assim, considerando que a procuração é negócio jurídico unilateral, potestativo e receptício, os poderes para receber citação não se estendem, automaticamente, às demais ações que sejam movidas em desfavor da representada, sob pena de nulidade, como bem pontuado pelo juízo
a quo
.

A jurisprudência tem se consolidado justamente nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Danos –
Insurgência contra decisão que indeferiu a citação do réu na pessoa de advogado constituído em outro processo – Não acolhimento – Necessária a outorga de poder especial para receber a citação – Incidência do art. 105 do CPC – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal - Procuração juntada em ação diversa pelo agravado sem poder especial para receber citação – Decisão mantida
- RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2051186-91.2024.8.26 .0000 Osasco, Relator.: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 26/04/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2024) – destaquei.

Agravo de instrumento - Ação de dissolução de sociedade comercial c/c pedido de apuração de haveres -
Pretendida intimação de advogado constituído por corré, em outro processo e, supostamente com poderes para receber citação, para manifestar-se, considerando-se citada aquela para os termos da ação de origem deste recurso. Descabimento - Citação a ser realizada na ação de origem deste recurso na forma da lei (CPC, art. 246)
- Advogado que não está habilitado nos autos da ação de origem - Validade e efeitos do instrumento de mandato limitados aos autos da ação em que juntado - Decisão recorrida mantida Recurso desprovido.
(TJ-SP, Agravo de Instrumento 2182057-88.2019.8.26.0000, Relator Desembargador Maurício Pessoa, Órgão Julgador 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data do Julgamento: 19/09/2019) – destaquei.

Interpretar de forma extensiva a procuração pública confeccionada, com o fim de autorizar a citação da empresa na pessoa de seus patronos, implicará em presunção de representação processual não expressamente conferida para o processo de origem.

Ademais, como bem observado pelo Ministério Público em seu parecer, "
cada instrumento procuratório judicial tem validade e efeitos para um processo específico ao qual se destina, e ainda dentro dos limites estipulados no referido documento
". Não pode o julgador presumir que os advogados constituídos em outro processo tenham poderes para representar ou receber citação em demandas diversas.

Não se olvida sobre a dificuldade enfrentada pelo Agravante para localizar a empresa Agravada, no entanto, tal circunstância não autoriza a flexibilização das regras processuais relativas à citação, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da própria validade do processo.

O ordenamento jurídico prevê mecanismos específicos para situações em que há dificuldade na localização do réu, como a citação por edital (art. 256 do CPC), após esgotadas as tentativas de localização pessoal. Além disso, como sugerido pelo juízo de origem, é possível a obtenção de Certidão Simplificada atualizada da empresa junto à Junta Comercial, para identificação dos sócios e tentativa de citação da pessoa jurídica na pessoa destes.

Portanto, não se vislumbra ilegalidade ou abusividade na decisão agravada que justifique sua reforma, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço
do Agravo de Instrumento e
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025